Tribunal: TJMT
Processo: 1027381-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027381-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELIS REGINA MARIA DE OLIVEIRA CARMO RAMOS MOTA - CPF: 955.571.301-44 (ADVOGADO), VILMA APARECIDA BROCHADO - CPF: 650.084.721-00 (AGRAVANTE), ALCIDES RAMOS DA MOTA - CPF: 433.133.611-53 (ADVOGADO), JUIZO 1a VARA DE PONTES E LACERDA (AGRAVADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE

INVENTÁRIO

POR ARROLAMENTO
– GRATUIDADE DE JUSTIÇA
REVOGADA
– HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – E
SPÓLIO COM PATRIMÔNIO SUFICIENTE AO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– FACULTADO PARCELAMENTO
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Sendo do Espólio a responsabilidade pelo recolhimento das custas judiciais, verificada sua
evidente
cap
acidade econômica, deve ser mantida a decisão que revogou os benefícios da gratuidade de justiça anteriormente concedidos.

2. Se a parte interessada possui condições de arcar com as custas sem que tenha a própria manutenção prejudicada, pode ser facultado o parcelamento em virtude de eventual ausência de liquidez mom
entânea.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VILMA APARECIDA BROCHADO
,
também agravante,
contra a decisão

proferida pelo Juízo
da
1
a
Vara
de Pontes e Lacerda
/MT

na
Ação de
Inventário
por Arrolamento
n.
1003668-03.2024.8.11.0013

(ID. 169847296 dos autos originários)
, que move em
face
d
o
ESPÓLIO DE
TEREZINHA REZENDE BROCHADO
,

que
, indeferindo a gratuidade, determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento do feito, nos termos do artigo 290 do CPC/2015.

Em síntese,
afirma que o espólio não dispõe de liquidez para arcar com as custas processuais, vez que, em que pese ter em sua composição patrimonial um imóvel rural, tal bem é indivisível, tornando inviável sua venda para o custeio das despesas
processuais.

Aduz, ainda, que
a análise financeira do espólio deve levar em consideração a liquidez dos bens, e afirma que, em que pese o imóvel tenha valor de mercado considerável, não possui liquidez imediata.

Por fim, aduz que a negativa da gratuidade judiciária importa em óbice ao seu acesso à justiça, requerendo a atribuição do efeito suspensivo ao feito. No mérito, pugna pela reforma da decisão ora recorrida
e, consequentemente, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Liminar recursal concedida, conforme decisão de ID.
2
42627164
, que determinou à parte que juntasse aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, documentação comprobatória de sua atual condição
e
conômico-financeira.

Em atenção à determinação supra, o
s
agravante
s
manifest
aram
-se

no
ID.
2
45602194
,
juntando
documentação comprobatória de sua atual condição econômico-financeira.

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
(ID. 244717188).

Ausente contraminuta recursal
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

É cediço que o benefício da gratuidade de justiça estende-se àqueles economicamente hipossuficientes que dele necessitam, e não àqueles que dizem dele necessitar.

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pela agravante, nota-se, desde logo, ser caso de desprovimento do recurso.

Isto porque
, tratando-se de Ação de Abertura de Inventário, a responsabilidade pelo recolhimento das custas e taxas processuais é do espólio
, sendo devida a concessão da gratuidade de justiça apenas nos casos em que o espólio demonstrar não possuir condições de arcar com as despesas judiciais.

Na hipótese, verifica-se que o espólio do Sr
a
.
TEREZINHA REZENDE BROCHADO
é constituído
por imóvel rural
localizado na cidade de Pontes e Lacerda, avaliado

em
R$ 321.481,71 (trezentos e vinte e um mil, quatrocentos e oitenta e um reais e setenta e um centavos)
, que demonstra a capacidade financeira para adimplir as custas processuais.

Ademais, ainda que insuficiente a ensejar a concessão do benefício pretendido, há de se mencionar que a
parte ora agravante, que atua como inventariante,
está sendo patrocinada por escrit
ório de advocacia especialmente contratado para representá-la nos presentes autos.

Assim
, torna-se imperioso o reconhecimento da c
apacidade financeira do espólio do Sr
a
.

TEREZINHA REZENDE
BROCHADO
formado por bens
móveis,
imóveis
e
quotas empresariais
com valor considerável, afastand
o a alegada incapacidade financeira.

Portanto, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a vulnerabilidade econômica do e
spólio
, é de se negar a gratuidade de justiça pretendida.

Neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS -
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO - VULNERABILIDADE ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA - ESPÓLIO COM LASTRO FINANCEIRO BASTANTE PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS
– RECONHECIMENTO DE EVENTUAL INSTABILIDADE MOMENTÂNEA - PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE - ART. 98, § 6o, DO CPC/15 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Sendo do Espólio a responsabilidade pelo recolhimento das custas judiciais, e dos autos ressai evidente sua capacidade econômico/financeira, deve ser mantida a decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça à agravante
. Entretanto, considerando o considerável valor das custas de distribuição e reconhecendo eventual vulnerabilidade momentânea, prestigia-se o acesso à Justiça, facultando, no caso dos autos, o parcelamento do referido valor, a teor do art. 98, § 6o, do CPC/
15.-
”

(TJ-MT 10154193120218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/11/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2021) - g. n.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da
justiça .
2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017,
DJe
18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da
justiça .
5. Recurso desprovido.”
(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020,
Publicado
no DJE 03/02/2020)
g.n
.

Outrossim
, considerando
-se
o valor atribuído à causa
, conforme simulação no site deste E. Tribunal, na aba “guias”
, as custas judiciais resultariam no valor aproximado de R$
9.644,45 (nove mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos).

Assim, reconhecendo eventual falta de liquidez momentânea,
mantenho
à
s
parte
s
agravante
s

a faculdade de
parcelamento das custas processuais em até 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, conforme disposto no art. 98, §6o, do CPC/2015,
verbis
:

“
Art. 98
. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

....

§ 6o
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
,
concedendo
aos

agravante
s

o
parcelamento das custas judiciais em até 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária nos termos do art. 468, §7o, do Provimento no. 41/2016/CGJ/MT.

Determino o recolhimento das custas de preparo deste Agravo de Instrumento no prazo de 15 (quinze) dias.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024